Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-20.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700131-20.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAMIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0702565-65.2026.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar que consistia na determinação de que a Administração Pública fosse compelida a se abster de convocar qualquer outro candidato para a vaga a que foi nomeado o requerente, reservando a vaga como medida garantidora de sua posse. Confira-se o teor do decisum questionado (ID 262042904, dos autos principais): "(...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por RAMIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor requer “liminarmente, seja compelida a Administração Pública, na figura dos réus, a se abster de convocar qualquer outro candidato para a vaga a que foi nomeado o Requerente, reservando a vaga como medida garantidora de sua posse”. Disciplina o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Da análise dos autos, vê-se que o autor pretende, em verdade, é a concessão de medida de natureza preventiva para impedir a Administração Pública de nomear outro candidato para o cargo objeto do certame, sob o argumento de que possui direito à nomeação e posse. No caso concreto, a medida pleiteada não comporta deferimento. Isso porque o autor pretende a concessão de tutela preventiva sem a demonstração de ameaça concreta ou iminente ao direito alegado. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção da Administração de nomear outro candidato em seu lugar, sobretudo considerando que a posse do próprio autor encontra-se previamente designada, circunstância que afasta o risco de lesão imediata ou de dano irreparável. Nessas condições, o pedido revela-se meramente hipotético e baseado em conjecturas, não se prestando a justificar a intervenção judicial em sede de tutela de urgência. A concessão da medida pretendida implicaria ingerência prematura na esfera administrativa, sem respaldo em situação fática concreta que a legitime. Diante da ausência de perigo de dano atual ou iminente, INDEFIRO a tutela postulada. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 80392799), a parte agravante narra que foi aprovado em todas as fases do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, nos termos do Edital n° 31, de 30 de junho de 2022. Expõe que após nomeação, constatou-se que o agravante se encontra com os direitos políticos suspensos em virtude de sursis concedido nos autos de execução penal 0410066-54.2023.8.07.0015, fato esse que não poderia ser utilizado para impedimento de sua posse, pois se se aplicaria ao caso o Tema 1.190 do STF. Argumenta que, inviabilizada sua posse prevista para data próxima – 28.01.2026, segundo cronograma do certame -, haverá perda efetiva do agravante o direito ao cargo público para o qual foi nomeado, isso em virtude de requisito editalício que não lhe é exigível por disposição da Suprema Corte. Afirma que é imperioso o reconhecimento do periculum, na medida em que o resultado útil do processo ficará prejudicado com a exclusão do agravante e o provimento do cargo por terceiro, havendo de perda de objeto da ação. Aduz que a fumaça do bom direito está presente dada a conjugação do fato de ter sido o agravante nomeado para o cargo em questão e do precedente da Suprema Corte, segundo o qual a suspensão dos direitos políticos de candidato não poder ser causa obstativa de sua nomeação e posse. Com esses argumentos, em síntese, requer: a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão de liminar para determinar às agravadas que se abstenham de convocar qualquer outro candidato para a vaga a que foi nomeado o requerente, reservando a vaga como medida garantidora de sua posse até o julgamento do mérito do presente agravo; e c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, concedendo a liminar inicialmente pleiteada até o julgamento do mérito do feito. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Considerando as informações e extratos bancários colacionados aos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça tão somente para o processamento do recurso. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, tenho que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O Tema 1.190 do STF fixou o seguinte entendimento: “A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (“condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1o, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1o da LEP (Lei no 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.” (RE 1282553, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 14-12-2023 PUBLIC 15-12-2023). (grifo nosso) É de se dizer, a suspensão dos direitos políticos não impede, por si só, a nomeação e posse em cargo público. De todo modo, para que a posse ocorra deve haver a demonstração da ausência de incompatibilidade entre o cargo e a infração penal praticada. O efetivo exercício, por sua vez, depende da compatibilidade com o regime da pena ou de decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. No caso dos autos, não restou evidenciada, nesse momento processual, a ausência de incompatibilidade entre as funções do cargo pretendido - professor de educação básica (educação física) - com as infrações penal praticadas: violação de domicílio (art. 150 do CP) e lesão corporal em violência doméstica (art. 129, §9o, do CP). Isso porque o cargo envolve contato diário e direto com crianças e/ou adolescentes, os quais possuem direito à tutela prioritária nos termos do art. 227 da CF, o que impõe à Administração Pública especial dever de cautela na preservação da segurança, da confiança social e da moralidade administrativa. Nesse contexto, há incompatibilidade, em tese, das funções do cargo pretendido e os delitos praticados pelo agravante, dentre os quais se inclui crime praticado com uso de violência (art. 129, §9o, do CP). Prejudicada a análise do requisito de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito